Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-14.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. RECURSO ADESIVO. INADEQUAÇÃO. REQUISITOS ESPECÍFICOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA. ACOLHIDA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENDOSSO. IRREGULAR. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 997, §1°, do Código de Processo Civil, é requisito específico de admissibilidade do recurso adesivo a existência de sucumbência recíproca, sob pena de não conhecimento. Precedentes TJDFT.
2. O cheque é uma espécie de título de crédito que goza da possibilidade de livre circulação, portanto, pode ser transmissível de credor a credor, mediante endosso, nos exatos termos do art. 17, da Lei 7.357/1985.
3. Comprovada por perícia a irregularidade do endosso, em razão da falsidade da assinatura do endossante, deve ser reconhecida a ilegitimidade do endossatário para figurar no polo ativo da ação monitória.
4. Preliminar de inadequação do recurso adesivo acolhida.
5. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida.
6. Recurso adesivo do autor não conhecido.
7. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença desconstituída.